Tribunal: TJES
Processo: 5012066-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012066-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BRAZ DAMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) VENCIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SÚMULA 519/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeita integralmente a impugnação da executada, homologa débito de R$ 19.047,99, mantém multa cominatória consolidada, aplica multa de 2% por litigância de má-fé e fixa honorários advocatícios de 10% específicos pela rejeição da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir o valor da multa cominatória (astreintes) já consolidada; (ii) estabelecer se está caracterizada a litigância de má-fé; e (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade de revisão da multa cominatória vencida decorre do art. 537, §1º, do CPC/2015, que apenas autoriza a modificação da multa vincenda, estando o montante já consolidado sob a proteção da coisa julgada e da preclusão consumativa, conforme decidido em agravo de instrumento anterior transitado em julgado.

4. A tentativa de rediscutir matéria definitivamente decidida configura resistência injustificada ao andamento processual, enquadrando-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, I, IV e VI, do CPC.

5. A fixação de honorários advocatícios especificamente pela rejeição da impugnação viola o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 408; Súmula 519), segundo o qual não são devidos novos honorários nessa hipótese, pois já contemplados na verba fixada no início da fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória vencida não admite revisão no cumprimento de sentença, diante da limitação imposta pelo art. 537, §1º, do CPC/2015 e da preclusão consumativa.

2. Configura litigância de má-fé a tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma definitiva, sob o pretexto de revisar astreintes consolidadas.

3. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I, IV e VI; 523, §1º; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Corte Especial, j. 3/4/2024; STJ, Súmula 519; Tema 408/STJ; TJES, AI 50031246720248080000, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
BRAZ DAMES
, rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada.

A decisão agravada ainda homologou o cálculo do débito exequendo em R$ 19.047,99 (dezenove mil, quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), montante este que inclui a multa cominatória (astreintes) já consolidada. Adicionalmente, o magistrado de primeiro grau condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito e fixou honorários advocatícios relativos à fase incidental de impugnação em 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal no ID 15424812, para, até o julgamento de mérito do presente recurso, ficarem suspensos os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que tange à condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito e condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) relativos à fase incidental de impugnação. Ficou autorizado, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao montante principal homologado, expurgados os valores ora suspensos.

Contrarrazões da agravada no ID 15822326, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
BRAZ DAMES
, rejeitou integralmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada.

A decisão agravada ainda homologou o cálculo do débito exequendo em R$ 19.047,99 (dezenove mil, quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), montante este que inclui a multa cominatória (astreintes) já consolidada. Adicionalmente, o magistrado de primeiro grau condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito e fixou honorários advocatícios relativos à fase incidental de impugnação em 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois apenas exerceu seu direito de defesa ao questionar a exigibilidade e o valor da multa cominatória, matéria que entende não estar sujeita à preclusão. Alega, ainda, a impossibilidade de fixação de novos honorários advocatícios em decorrência da rejeição da impugnação, apontando violação à Súmula 519 do STJ. Por fim, reitera a tese de excesso de execução e enriquecimento sem causa quanto ao valor principal das astreintes.

Pois bem.

A controvérsia recursal devolvida a este Tribunal cinge-se a três pontos: (i) a possibilidade de rediscussão da multa cominatória (astreintes) vencida; (ii) a caracterização da litigância de má-fé; e (iii) o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

I – DA MULTA COMINATÓRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

No que tange ao mérito da execução e à penalidade por má-fé processual, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Compulsando os autos, verifica-se que a questão relativa ao descumprimento da obrigação de fazer e à pertinência da multa cominatória já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5012657-21.2022.8.08.0000, cuja decisão transitou em julgado em 01/03/2024. Naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu expressamente o descumprimento parcial da obrigação pela concessionária – que, embora tenha cessado os avisos de cobrança tardiamente, não comprovou o ressarcimento dos valores devidos ao consumidor.

A tentativa da agravante de rediscutir, via Impugnação ao Cumprimento de Sentença, matéria já acobertada pela coisa julgada material ou pela preclusão máxima, sob o manto de "revisão de astreintes", configura resistência injustificada ao andamento do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, não é possível a revisão do valor acumulado da multa vencida quando o devedor se mantém recalcitrante, visando justamente desestimular o descumprimento das ordens judiciais. Confira-se o entendimento da Corte Especial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, ao insistir em teses já rechaçadas e tentar reabrir discussão sobre fato incontroverso (o descumprimento sancionado por decisão transitada em julgado), a conduta da agravante se amolda às hipóteses do art. 80, incisos I, IV e VI, do CPC, justificando a aplicação da multa de 2% por litigância de má-fé, a qual mantenho.

Pelas mesmas razões, opera-se a preclusão consumativa e a eficácia da coisa julgada sobre o valor principal da multa cominatória (R$ 12.000,00), tendo a matéria sido definitivamente decidida no julgamento do agravo de instrumento anterior, que reconheceu o descumprimento e a adequação do valor, falece à agravante interesse legítimo para rediscutir o quantum consolidado, sob pena de eternização da lide e violação à segurança jurídica. E, ainda que assim não fosse, o valor em questão não se mostra excessivo e desproporcional.

II – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA

Lado outro, assiste razão à agravante no que concerne à condenação em honorários advocatícios fixados especificamente pela rejeição da impugnação.

O magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação, arbitrou novos honorários de 10% sobre o valor executado, cumulando-os com os 10% já fixados no despacho inicial do cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, do CPC).

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no rito dos recursos repetitivos (Tema 408), cristalizado na Súmula 519, que dispõe:
"Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios."

A rejeição da impugnação não extingue a execução, que prossegue. Assim, a remuneração do causídico pelo trabalho desenvolvido nesta fase – inclusive na defesa contra a impugnação – já está abrangida pelos honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, CPC). A fixação de nova verba honorária apenas pelo desprovimento do incidente configuraria bis in idem.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REJEITADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Da redação das Súmulas nº.s 517 e 519, do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que, no cumprimento de sentença são cabíveis os honorários advocatícios fixados em despacho inaugural ou ao final do procedimento, mas não em decorrência de decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo devedor. 2 - “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”
(REsp nº 1 .134.186/RS, Tema 408) 3 - Agravo desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031246720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a r. decisão merece reforma unicamente para decotar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação, mantendo-se hígidos os honorários de 10% fixados inicialmente para a fase de cumprimento de sentença, bem como as penalidades por má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. decisão agravada exclusivamente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) relativos à rejeição da impugnação, em observância à Súmula 519 do STJ.

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar